Tribunal: STJ
Processo: 0028122-58.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069707 - BA(2026/0028122-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: HITALO BRUNO FERREIRA SOBRAL (PRESO)
ADVOGADO
: MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO - BA078026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
IMPETRADO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
O rito do
pressupõe prova pré-constituída do direito
1.
habeas corpus
alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio
de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao
paciente.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada
2.
no sentido de não ser cabível
contra decisão que indefere
habeas corpus
o pleito liminar em prévio
, a não ser que fique demonstrada
mandamus
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55183355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 15:42:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 8b720141-0580-4b43-a060-cfb721443567

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069707 - BA(2026/0028122-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: HITALO BRUNO FERREIRA SOBRAL (PRESO)
ADVOGADO
: MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO - BA078026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
IMPETRADO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
O rito do
pressupõe prova pré-constituída do direito
1.
habeas corpus
alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio
de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao
paciente.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada
2.
no sentido de não ser cabível
contra decisão que indefere
habeas corpus
o pleito liminar em prévio
, a não ser que fique demonstrada
mandamus
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HITALO BRUNO FERREIRA
SOBRAL contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado contra
habeas corpus
decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (HC n. 8081596-
78.2025.8.05.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante em
pela
17/12/2025
suposta prática do crime previsto no
da
tendo sido a prisão
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
convertida em preventiva. Consta, ainda, decisão da Vara Criminal da Comarca de
Itaberaba na representação por prisão preventiva e busca domiciliar, em desfavor do
agravante e corréus, pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes
Documento eletrônico VDA54873581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:18
Código de Controle do Documento: 13ffc01c-8d3e-4433-a776-41dcf747e99e

(art. 33, caput), associação para o tráfico (art. 35) e colaboração como informante (art.
37), todos da
decretando a prisão preventiva para garantia da ordem
Lei n. 11.343/2006,
pública.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado da
habeas corpus
Bahia, apontando fato novo e pleiteando liberdade, com referência ao Processo n.
8081596-78.2025.8.05.0000 (e-STJ fl. 38).
O Tribunal a quo indeferiu a liminar no habeas corpus (e-STJ fls.
).
6/8
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, sustentando a
habeas corpus
extensão dos efeitos da soltura das corrés. O
não foi conhecido pela decisão ora
writ
agravada, que entendeu deficitária a instrução do
por ausência de
habeas corpus
documentos aptos a comprovar a subsistência do constrangimento ilegal e, ademais,
aplicou a orientação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior,
indefere a liminar” (e-STJ fls.
).
20/22
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega fato novo
superveniente consubstanciado na concessão de
, em decisão de mérito
habeas corpus
pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, às corrés ANDREZA BRITO DOS
SANTOS e ITACIARIA ASSIS DOS SANTOS, presas no mesmo contexto fático-
processual, o que autorizaria a superação da Súmula 691/STF.
Aduz que há violação ao princípio da isonomia e que a fundamentação
adotada pelo Tribunal local, reconhecendo a desnecessidade da prisão preventiva das
corrés, deve ser estendida ao agravante, nos termos do
do Código de Processo
art. 580
Penal, por não se tratar de motivos de caráter exclusivamente pessoal.
Sustenta a identidade fático-processual entre os corréus e a inadequação da
prisão preventiva, ressaltando a primariedade, residência fixa e a existência de proposta
formal de emprego, como elementos concretos que evidenciariam a suficiência de
medidas cautelares diversas.
Indica, ainda, documentos que demonstrariam a soltura e o cumprimento de
obrigações pelas corrés, como certidão de intimação e de comparecimento periódico (e-
STJ fls.
).
29/30
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada, com a concessão
da ordem, liminarmente, para determinar a expedição de alvará de soltura ao agravante,
Documento eletrônico VDA54873581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:18
Código de Controle do Documento: 13ffc01c-8d3e-4433-a776-41dcf747e99e

estendendo os efeitos da decisão concessiva de
às corrés.
habeas corpus
Subsidiariamente, postula o julgamento pela Turma para dar provimento ao agravo
regimental e conceder a ordem, revogando a prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida.
Como consignado na decisão agravada, o
foi deficitariamente instruído.
writ
Embora conste o decreto original de prisão, a defesa não juntou a decisão concessiva da
liberdade ao corréu, cujos efeitos busca estender - peça essencial para a compreensão da
controvérsia. O rito do
pressupõe prova pré-constituída do direito
habeas corpus
alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a
existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente.
Com efeito, “[a] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido da inadmissão do
quando não instruído o
com as peças
habeas corpus
writ
necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal”. (AgRg no
HC n. 182.788, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 22/5/2022,
DJe
.
18/6/2020)
No mesmo sentido, esta Corte assentou que “[e]m sede de
, é
habeas corpus
cediço que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante
apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato
atacado”. (AgRg no HC n.
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
772.017/SC,
julgado em
DJe
.
28/11/2022,
2/12/2022)
Vale esclarecer que "está sedimentado nesta Corte Superior o entendimento
segundo o qual o pedido de extensão deve ser formulado nos autos do processo no qual
foi prolatada a decisão cujos efeitos se pretende estender." (HC n.
relator
560.836/RS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/3/2020,
)
23/3/2020.
Além disso, não cabe
contra decisão liminar e o Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante
ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não
compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar”.
Documento eletrônico VDA54873581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:18
Código de Controle do Documento: 13ffc01c-8d3e-4433-a776-41dcf747e99e

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54873581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/03/2026 18:38:18
Código de Controle do Documento: 13ffc01c-8d3e-4433-a776-41dcf747e99e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.069.707 / BA
Número Registro: 2026/0028122-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80815967820258050000 852532024
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO
ADVOGADO
: MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO - BA078026
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: HITALO BRUNO FERREIRA SOBRAL (PRESO)
CORRÉU
: JAILTON DA SILVA SAMPAIO
CORRÉU
: LUCAS PEREIRA BARBOSA
CORRÉU
: CAROLINE GOMES CARNEIRO
CORRÉU
: ANDREZA BRITO DOS SANTOS
CORRÉU
: ITACIARIA ASSIS DOS SANTOS
CORRÉU
: ALAN DE ALMEIDA SANTOS
CORRÉU
: ERIC SANTANA MOTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA55149113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:53
Código de Controle do Documento: 9e762d05-bc5e-4b40-b28f-1f665e708264

AGRAVANTE : HITALO BRUNO FERREIRA SOBRAL (PRESO)
ADVOGADO : MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO - BA078026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:53
Código de Controle do Documento: 9e762d05-bc5e-4b40-b28f-1f665e708264